Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORDHANA DE PAULA FRANZONI, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que, em procedimento de cumprimento de sentença, deferiu pedido do credor para diligenciar na residência da devedora em busca de bens penhoráveis. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar o ato impugnado. Diante de eventual inadequação e falta de interesse recursal, foi aberta oportunidade para a agravante se manifestar, contudo quedou-se inerte (ID 14367034). É o relatório. Decido. Quanto ao objeto do recurso, pretende a agravante a suspensão de despacho que determinou diligências em sua residência em busca de bens penhoráveis. O ato impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas determinou a realização de diligência para impulsionar o feito. Trata-se, portanto, de despacho irrecorrível a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Não obstante, até a interposição do recurso, nenhuma penhora havia sido efetivada, mas tão somente a determinação para que o oficial de justiça diligenciasse no endereço da recorrente. Assim, uma vez que o despacho em questão não interferiu no patrimônio jurídico da recorrente, não se vislumbra interesse recursal para alterar seu conteúdo. Por fim, parte de sua fundamentação tem por pressuposto a presunção de que eventual penhora recairá sobre patrimônio de terceiro. Por princípio basilar de direito processual, é vedado à parte deduzir em nome próprio pretensão (ou defesa) alheia, o que evidenciaria eventual ilegitimidade. Feitas essas considerações, revela-se claramente inadmissível a irresignação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator